Tribunal: STF
Processo: Rcl 70711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (Valec S/A) contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AREsp nº 2.519.474, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 387 e 275.



    Valec S/A afirma que, por meio da decisão reclamada, lhe foi negado o direito de isenção de preparo recursal, que é prerrogativa processual própria da Fazenda Pública, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional. No ponto, defende que 



    “[e]xigir custas processuais no caso em tela é não cumprir à determinação da Suprema Corte, que considera a VALEC “empresa pública de natureza essencial”, equiparada às Fazendas Públicas. Sobre o regime de Fazenda Pública, importante destacar: 



    a) a Reclamante/VALEC é Estatal dependente da União. Exigir custas seria como exigir que a União pague a si própria, o que não faz sentido, porque havendo confusão, o que há, como consequência, é a extinção da obrigação. O resultado seria idêntico – o não recolhimento pela confusão; 



    b) a Reclamante/VALEC, embora formalmente empresa pública, é, como já destacado, totalmente dependente. Não exerce atividade econômica em sentido estrito, e isso foi reconhecido pelo STF, ou seja, a VALEC é, materialmente, uma autarquia; 



    c) A Reclamante/VALEC é empresa mantida com o orçamento da União, com o objetivo de prestação de serviço não concorrencial, fazendo jus às prerrogativas de Fazendas Pública, inclusive no que se refere à isenção do preparo para fins de interposição de recurso; 



    d) o que foi reconhecido à Reclamante/VALEC é o regime de direito público, por suas características, como destacado acima, e o precatório é uma consequência do referido regime. O fato de o STF ter decidido apenas sobre o precatório não muda a questão, porque prazo em dobro etc., são questões infraconstitucionais, mas consequências lógicas do mesmo regime jurídico;



     e) por fim, embora o correto seja a isenção, pelo regime equiparada ao de Fazenda Pública, vale destacar que há juízos que concedem à VALEC os benefícios da justiça gratuita, por ser estatal dependente (sem renda própria, conta bancária etc.).”



    Requer que seja acolhido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, pede que



    “[seja julgada] procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para, reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso, por consequência lógica do regime jurídico aplicado, por extensão ao reconhecimento do direito ao precatório (ou consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como (i) o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, (ii) isenção de custas processuais, (iii) intimação pessoal, entre outras, sejam concedidos à Reclamante, determinando, por fim, ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) prosseguir com o conhecimento do Recurso Interposto e não mais exigir custas processuais da Reclamante (declarando o direito à isenção).”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra acórdão proferido pelo STJ no AREsp nº 2.519.474 , que restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO À REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EMPRESA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 



    1. A Presidência desta Corte não conheceu do presente apelo nobre, em razão da ausência de comprovação do preparo e, não obstante regularmente intimada para sanar referido vício, a parte recorrente não juntou o comprovante necessário, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC. 



    2. A Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, não tem direito de isentar-se ao pagamento de preparo recursal, por ausência de previsão legal. Precedentes. 



    3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ, ante a deserção do recurso especial, visto que, uma vez não comprovada a regularidade do preparo no ato da interposição do recurso, incumbia à parte "realizar o recolhimento em dobro", o que não foi providenciado. 



    4. Agravo interno não provido.”



    Aponta-se como desrespeitado o entendimento vinculante firmado pelo STF no julgamento das ADPF nºs 275 e 387, cujas ementas transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF nº 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17)



    A jurisprudência do STF em torno das ações paradigmas invocadas e outros precedentes vinculantes com idêntica temática é firme no sentido de que o entendimento acerca da aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro (fundado, em essência, nos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário) não possui aderência estrita com o debate acerca da extensão a essas entidades das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais e a isenção de custas processuais. Vide:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22)



     "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl nº 47.641 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Nesse mesmo sentido, colaciono a ementa de recente acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, debatendo idêntica pretensão da Valec S/A (prerrogativa de não recolhimento do preparo recursal). Vide:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62154 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 22/05/2024 - grifei).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudica a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente